Tribunal: TJDFT
Processo: 0711779-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça. Palavra da vítima. Legítima defesa. Desclassificação.

1 - Nos crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

2 - Não há legítima de defesa se o ofensor foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.

3 - Declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por laudo pericial - que atestou a presença de lesões compatíveis com as agressões narradas – e prova oral, demonstrando que os réus ofenderam a incolumidade física dela, de forma consciente e voluntária, autorizam a condenação.

4 - Evidenciado que o segundo réu agiu com dolo, não se desclassifica a conduta para lesão corporal culposa.

5 - A conduta consistente em ameaçar a vítima de morte, intimidando-a e causando-lhe temor, é suficiente para caracterizar o crime de ameaça.

6 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

7 - Apelações não providas.